Tribunal: TJDFT
Processo: 0703380-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703380-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MAURICIO CANOVAS SEGURA, NILSON MARTORELLI IMPETRADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se os impetrantes MAURICIO CANOVAS SEGURA e NILSON MARTORELLI para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação sobre os documentos recém juntados pela autoridade coatora. Após, vista derradeira a Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora